Tribunal: TJSP
Processo: 1014650-70.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS BSM – LEGITIMIDADE REGULATÓRIA E FISCALIZADORA – AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE,
CERCEAMENTO DE DEFESA – CADASTRO DESATUALIZADO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – OBRIGAÇÃO DO AGENTE AUTÔNOMO DE MANTER ATUAIS OS DADOS NO CADASTRO.
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO DE PRODUZIR PROVA RELACIONADA AOS FATOS QUE

Ementa:
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS BSM – LEGITIMIDADE REGULATÓRIA E FISCALIZADORA – AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE,
CERCEAMENTO DE DEFESA – CADASTRO DESATUALIZADO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – OBRIGAÇÃO DO AGENTE AUTÔNOMO DE MANTER ATUAIS OS DADOS NO CADASTRO.
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO DE PRODUZIR PROVA RELACIONADA AOS FATOS QUE DETERMINARAM A IMPOSIÇÃO DA PENA – PRETENSÃO DE VER REVISTA A PENALIDADE APLICADA AO ARGUMENTO DE DESPROPORCIONALIDADE – LIMITE DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL NA ANÁLISE DE LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014650-70.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
MATEUS SILVA LUIZ, é apelado BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE
MERCADOS - BSM.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os Drs. Marcelo Ferreira Vilar dos Santos, OAB/SP 162801, e
Patrícia Maíra de Faria Lopes, OAB/SP 286.698.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014650-70.2016.8.26.0100 -Voto no 4381
2
RECORRENTE: RODRIGO MATEUS SILVA LUIZ
RECORRIDO: BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS BSM
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: MÔNICA DI STASI GANTUS
ENCINAS
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
RECURSO No 1014650-70.2016.8.26.0100
VOTO No 4381
EMENTA:
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS BSM
LEGITIMIDADE REGULATÓRIA E FISCALIZADORA
AGENTE
AUTÔNOMO
DE
INVESTIMENTOS

APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE,
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

CADASTRO
DESATUALIZADO CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA
OBRIGAÇÃO DO AGENTE AUTÔNOMO DE MANTER
ATUAIS OS DADOS NO CADASTRO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

PRETENSÃO
DE
PRODUZIR PROVA RELACIONADA AOS FATOS QUE
DETERMINARAM
A
IMPOSIÇÃO
DA
PENA

PRETENSÃO
DE
VER
REVISTA
A
PENALIDADE
APLICADA
AO
ARGUMENTO
DE
DESPROPORCIONALIDADE
LIMITE DA ATUAÇÃO
JURISDICIONAL NA ANÁLISE DE LEGALIDADE DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1 A autora ingressou com ação de cobrança em face do
réu alegando, em síntese, que na sua atividade regulatória e fiscalizadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014650-70.2016.8.26.0100 -Voto no 4381
3
apurou que o requerido, agente autônomo, descumpriu as regras de atuação,
realizando a administração de carteira de investimentos, o que lhe é vedado.
Após a instauração do processo administrativo, foi aplicada a multa de R$
50.000,00 e o réu, notificado da decisão não apresentou recurso, mas também
não efetuou o pagamento.
Citado, o requerido apresentou contestação alegando,
também em síntese, a nulidade do procedimento administrativo instaurado
pela requerente, visto que não foi dele notificado e não teve oportunidade de
exercer o contraditório, visto que as notificações enviadas foram destinadas a
endereços que não são o seu. Aduz que o Poder de Polícia de competência da
CVM é indelegável, de modo que a requerente não poderia impor a penalidade
que busca cobrar. Afirma a ilegitimidade ativa da requerente para a cobrança
dos valores mencionados na inicial. Questiona a razoabilidade da penalidade
aplicada, afirmando que havia outras de proporções mais brandas que
poderiam ser utilizadas, mas não houve justificação da imposição da
penalidade escolhida. Negou a prática da infração que lhe foi imputada,
transcrevendo diálogos havidos com o investidor para comprovação de suas
alegações. Pediu a improcedência da ação.
A r. sentença julgou procedente a ação.
Inconformado,
apela,
o
vencido,
alegando,
preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
considerando o julgamento antecipado da lide e o indeferimento de prova
testemunhal. No mérito, sustenta a nulidade do processo administrativo, pois
tramitou de modo irregular e à sua revelia, porque não foi devidamente
intimado, mesmo seu cadastro estando com endereço atualizado.
Reclama da inexistência de motivação para a dosimetria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014650-70.2016.8.26.0100 -Voto no 4381
4
da pena aplicada, buscando o retorno dos autos à primeira instância para
instrução.
A requerente apresentou contrarrazões.
É o relatório.
2 A requerente figura como responsável pela regulação
do mercado operado pela BM&F Bovespa, tendo sido constituída com
fundamento no art. 17, § 1o, da Lei no 6385/76.
Não há empecilho à constituição da requerente como
pessoa jurídica incumbida da regulação, não configurando delegação de poder
administrativo, uma vez que o exercício da atuação fiscalizadora e punitiva é
da competência própria da autora.
Nos termos do § 3o, do art. 36, da Instrução 461/2007 da
CVM, a entidade administradora do mercado organizado pode constituir
associação, sociedade controlada, ou submetida a controle comum, de
propósito específico, que exerça as funções de fiscalização e supervisão de
que trata este artigo, ou, ainda, contratar terceiro independente para exercer
tais funções.
A requerente se enquadra nessa classificação e exerce
legitimamente a função regulatória.
Como agente autônomo de investimento, cabia ao
requerido manter seu cadastro atualizado junto à CVM e à BM&FBOVESPA,
mas está demonstrado nos autos que não tomou essa cautela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014650-70.2016.8.26.0100 -Voto no 4381
5
Como ressaltado na r. sentença, o requerido foi
procurado em todos os endereços de que dispunha a autora para sua
localização (fls. 572/579) e não tendo sido localizado, realizou-se a sua
notificação por edital, que é válida diante da impossibilidade de sua
localização.
A autora não exerce função jurisdicional e não estava
apta a buscar a quebra de sigilo de informações fiscais ou outras que
pudessem localizar o réu.
Sob esse tópico, confira-se:
Apelação Cível Ação de cobrança Multa imposta pela apelada
Bm&fbovespa Supervisão de Mercados - Bsm em procedimento
administrativo
Regularidade do procedimento administrativo
conduzido pela apelada
Citação por edital no referido
procedimento que não implicou violação ao princípio da ampla
defesa Falta de atualização de cadastro do apelante Dever de
atualização cadastral imposto por norma da CVM Ausência de
previsão da citação por edital nas normas que regulamentam o
procedimento administrativo
Irrelevância
Possibilidade de
integração através do regramento processual civil Pretensão
de revisão da sanção decorrente de procedimento administrativo
regularmente instaurado pela apelada
Inadmissibilidade

Análise pelo Poder Judiciário que se restringe à análise da
legalidade dos atos administrativos
Sentença mantida

Recurso improvido. Sucumbência Recursal Majoração da verba
honorária Observância do disposto no art. 85, §§ 8o e 11, do
CPC Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o,
do CPC. (TJSP - 2a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível
1068141-21.2018.8.26.0100 - Relator: José Joaquim dos Santos j.
em 15/10/2019).
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, por não
haver sido produzida a prova oral requerida, também não ocorreu.
A apuração dos fatos e verificação da ocorrência dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014650-70.2016.8.26.0100 -Voto no 4381
6
fatos imputados ao requerido dependiam da análise de documentos que
retratam as operações realizadas e permitem extrair a atuação do requerido
que resultou na imposição da penalidade.
Ademais, a pretendida prova era desnecessária, ante a
impossibilidade de discutir o mérito da imposição da pena.
Rejeita-se as preliminares.
Quanto ao mérito, a r. sentença decidiu de forma correta
a questão posta e não comporta modificação.
Como já afirmado por este Tribunal, não se admite a
análise do mérito do processo administrativo, mas apenas a análise da
observância dos requisitos legais para imposição de eventual penalidade.
Neste sentido:
Apelação. Ação de cobrança. Procedência. Inconformismo do
réu. Não provimento. 1. Preliminar. Ilegitimidade ativa da
BM&FBovespa Supervisão de Mercados BSM. Poder disciplinar
da BSM possui respaldo na legislação federal desde o advento
da lei 6.385/76. Autorregulação. Prática historicamente atrelada
ao mercado mobiliário. Atividade essencial para o bom
funcionamento das operações negociadas na bolsa. Inexistência
de delegação de poderes por parte da Comissão de Valores
Mobiliários
-
CVM
a
BSM.
Poderes
fiscalizatórios
e
sancionatórios da BSM emanam, na verdade, da própria
legislação federal. Como a Instrução Normativa n° 461/2007, cuja
constitucionalidade é questionada pelo réu, não foi a norma que
conferiu os poderes a CVM, não cabe a instauração de incidente
de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 do CPC).
Competência da CVM e BSM são ambas originárias e
concorrentes, de modo que a atuação da segunda não impede a
da primeira. BSM é sujeita ao controle e supervisão do Poder
Público, sendo regulada e fiscalizada pela CVM. Réu aceitou se
sujeitar ao estatuto próprio do órgão da bolsa e à supervisão da
BSM. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014650-70.2016.8.26.0100 -Voto no 4381
7
cabe ao Judiciário, por intermédio do presente recurso, analisar
o acerto da decisão proferida no processo administrativo da
BSM, porquanto o Judiciário está adstrito tão somente à análise
da legalidade dos atos praticados. Recurso não provido. (TJSP -
9a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Apelação
Cível
1007967-80.2017.8.26.0100 - Relator: Piva Rodrigues
j. em
19/11/2019).
Por fim, quanto à penalidade aplicada, constata-se que a
infração imputada ao requerido veio classificada como grave e sancionada
com multa de R$ 50.000,00 que não se mostra excessiva frente à violação
constatada.
A r. sentença deu correta solução à lide e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11, do C.P.C., os honorários arbitrados
em primeiro grau ficam acrescidos em 5%.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR